Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB, em razão de não ter sido observado outros sinais de embriaguez e em razão de ausência de notificação acerca da infração.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que, quando da abordagem policial, foi solicitado que fizesse o teste de alcoolemia, porém não consistia no uso do bafômetro, e sim de outro aparelho desprovido de qualquer registro, nem mesmo selo do INMETRO. Aduziu que, na ocasião, não foi solicitada a realização de quaisquer outros procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa, capazes de aferir a influência do álcool. Sustentou que “O equipamento utilizado para a medição de existência de teor alcoólico, não possuía a última aferição obrigatória pelo INMETRO, tornando nula referida medição.” Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração. Por ocasião da réplica, aduziu não haver demonstrado nos autos a existência das notificações obrigatórias ao autor.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 46369992).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro à autora.

5. Em suas razões recursais, o requerente afirmou que foi abordado em operação policial, oportunidade em que lhe foi solicitado que o aparelho de detecção do uso de álcool. Narrou que apesar de realizado o exame não foi gerado nenhum extrato ou informação ao recorrente, tendo apenas acendido uma luz vermelha, após o que lhe foi solicitado pelo policial que encostasse o veículo e solicitasse um motorista habilitado, sendo-lhe informado que seria autuado no art. 165-A do CTB. Sustenta não ter recebido as notificações para apresentação de defesa prévia, em desobediência à legislação em vigor. Defendeu que não há nos autos nenhum tipo de informação sobre o aparelho passivo para detecção de álcool, ou seja, o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja declarado nulo o auto de infração no SA03296715.

6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.

7. No caso concreto, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03296715 (ID 46369975 - Pág. 4). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.

8. Desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação, nos termos da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539)”.

9. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor já vale como notificação do cometimento da infração.

10. Verifica-se do auto de infração impugnado (ID 46369975 - Pág. 4) a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, a autuação foi presencial, de forma que suprida a necessidade de notificação do cometimento da infração. Ademais, o documento trazido aos autos pelo recorrente, o qual instruiu a inicial, demonstra o conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa.

11. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

12. Na presente demanda, houve a notificação referente à infração, quando da abordagem pessoal do condutor infrator, fato, inclusive, reconhecido por ele ao noticiar, por ocasião da inicial, que " (...) Quando da abordagem, a autoridade requereu que o condutor fizesse teste prévio de alcoolemia (...)”, por ocasião da petição recursal que “(...) que em 17/09/2022 foi abordado em operação policial, a qual foi solicitado que soprasse um aparelho passivo de detecção de álcool (...)” e pela expedição de notificação da autuação, via postal (ID no 46369981 – pág. 9). Consta do documento de ID no 46369981 – pág. 6 não ter sido aberto processo para eventual aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ao autor.

13. Em que pese não constar dos autos auto de infração assinado pelo recorrente, a sua ciência da autuação é inequívoca, conforme narra o próprio recorrente por ocasião na inicial e da petição recursal, quando afirma ter sido abordado por policiais, oportunidade em que foi solicitado que fizesse o teste de alcoolemia, bem como conforme o detalhamento da multa anexado aos autos pela parte recorrida (ID 46369981), onde consta os dados do condutor do veículo, o aqui recorrente. Ressalte-se inexistir impugnação ao documento juntado aos autos. Portanto, dos documentos juntados aos autos, ausente elementos a ensejar a nulidade do ato impugnado.

14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.